Tribunal: STF
Processo: Rcl 54356
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Álvaro Aparecido Lourenço Lopes dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaporanga, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 47.



    Narra o reclamante que, na fase de cumprimento de sentença e na qualidade de advogado da parte exequente no processo nº 0000242-12.2020.8.26.0275 (Processo Principal Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001159-19.2017.8.26.0275), pediu o destacamento dos honorários sucumbenciais e contratuais que lhe eram devidos, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido.



    Relata, ainda, que, interposto agravo de instrumento, “a decisão foi cassada com determinação ao magistrado de piso, para o imediato enfrentamento do mérito do pedido de retenção de honorários advocatícios”.



    Após a decisão do TJSP, aduz que a autoridade reclamada, “mantendo seu entendimento anterior, decidiu pelo indeferimento do pedido, agora sob o fundamento de que o contrato de honorários foi apresentado em momento posterior à requisição de penhora no rosto dos Autos e assim, o crédito deverá ser pleiteado em via própria”, o que expressamente viola o texto da Súmula Vinculante nº 47.



    Sustenta que 



    “[n]o presente caso, houve fixação de honorários sucumbenciais pelo MM. Juízo em 10% sobre o valor devido, em conformidade com o que preceitua o art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, de modo que plenamente viável a execução desses honorários na própria ação em que fixados. 



    Pelo contrato de honorários, oportunamente juntados aos autos, se confirma que os ‘serviços consistiriam na prática de todos os atos processuais necessários e legítimos para a defesa da cliente, com a interposição de recursos e resposta a eventuais recursos da Executada etc., até o trânsito em julgado da sentença do processo de execução’. 



    De modo que, somente em uma eventual revogação do mandato seguida de disputa acerca dos honorários, travada entre o atual e um novo patrono poderia, em última análise, justificar um arbitramento em processo autônomo, do quantum proporcionalmente devido a cada um, pois, neste caso, haveria nova lide a ser solucionada em apartado.



    (...)



    Não obstante, determinar que o advogado da parte vencedora deve ajuizar uma nova demanda de conhecimento para receber o que tem direito, quando já há sucumbência fixada e se fez a juntada nos autos do contrato antes da expedição do alvará ou precatório, seria impor-lhe o ônus de ajuizar ação nova para o recebimento, retirando a natureza autônoma das verbas, sujeitando-as ao alvedrio das partes, que, a partir de um ato unilateral (eventualmente a revogação do mandato) poderiam também tolher o direito autônomo à execução do capítulo da sentença que versar sobre honorários, negando vigência aos arts. 22, 23 e 24, § 1º da lei n. 8.906/94. 



    Na hipótese dos autos, seja porque o reclamante se mantém patrono da exequente, seja porque ausente qualquer indício de litígio, os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, por possuir natureza alimentar, são protegidos pela impenhorabilidade absoluta nos termos do art. 833, inciso IV do CPC, inclusive com privilégio geral em concurso de credores. 



    Ademais, como demonstrado foi indeferido o pedido para destacar os honorários do precatório principal fato que ofende integralmente a Súmula Vinculante 47.”.



    Requer “[s]eja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar (artigos 992 e 993 do CPC) os efeitos da decisão, que contraria totalmente Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, para que determine a expedição de precatório relativo aos honorários advocatícios, destacados do montante principal”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    A jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 47 firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação [do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    A SV nº 47, portanto, não prescreve o direito do advogado da parte vencedora receber diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, os honorários decorrentes de contrato firmado entre o vencedor e seu patrono para a prestação do serviço de advocacia. 



    Isso por que:



    a) enquanto o título judicial – do qual decorrem os honorários sucumbenciais – vincula as partes que integram a relação processual, em regra, representadas por seus advogados para postular em juízo, cuja vontade é substituída por decisão judicial;



    b) o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia – do qual resultam os honorários objeto da presente reclamação – decorre de relação negocial ou empregatícia ou administrativa entre o advogado e o cliente por si representado, da qual não há qualquer evidência de participação da parte contrária na formação de vontade manifestada no instrumento que os vincula.



    A existência, a validade e a eficácia dos termos do acordo, bem como a satisfação do contrato de prestação de serviços advocatícios – tanto pelo patrono contratado (com a prestação do serviço profissional) como pelo cliente contratante (com o pagamento da retribuição pecuniária correspondente) – são matérias estranhas à execução do título judicial em face da parte vencida, que, sendo a Fazendo Pública, resultará na expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor.



    Ao editar a SV nº 47, não se pretendeu, a título de sucumbência, estender a força vinculante do contrato firmado entre advogado e cliente para alcançar quem não fez parte do acordo; a satisfação desse contrato é de responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão, em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda Pública.



    Dessa perspectiva e no sentido de explicitar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, destaco trecho da decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, pela qual se negou seguimento à Rcl nº 22.187/AP:



    “O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o juízo reclamado em suas informações, 



    ‘(…) A interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que os honorários contratuais sejam alcançados na expressão ‘incluídos na condenação’ que, aparentemente, referem-se a honorários fixados na sentença e nem na locução ‘destacados do montante principal devido ao credor’ que parecem referir-se ao momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).’



    Esse entendimento é corroborado no parecer da Procuradoria-Geral da República, da lavra do Subprocurador-Geral Odim Brandão Ferreira, cuja fundamentação também se adota:



    ‘(…) O pressuposto da procedência dessa reclamação é a existência de desrespeito de súmula vinculadora, que, por sua vez, só pode ser editada a respeito de tema constitucional. Em outras palavras, a tese do autor apenas terá viabilidade, se a relação jurídica em causa for regulada pelo direito constitucional. O art. 100 da CR regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público, em decorrência de sentença transitada em julgado. Tal relação jurídica tem um credor, que pode ser público ou privado, e um devedor, necessariamente público. Isso não acontece no caso. O credor é um advogado privado e o devedor, seu cliente. Tal diferença subjetiva na estrutura da relação jurídica faz com que não se subsuma ao art. 100 da CR, do qual se extraiu a SV 47. Quando muito, o STF terá reconhecido o caráter alimentar tanto dos honorários de sucumbência, como dos convencionais. Considerando, entretanto, que o art. 100 da CR não regula o modo pelo qual o advogado satisfaz seu crédito contra o cliente, segue-se que a SV 47 não resolve essa espécie de problema. Afinal, as súmulas vinculatórias do STF não criam direito constitucional novo; apenas declaram o que nele se contém. Logo, o que não é objeto do art. 100 da CR não pode tornar-se assunto da SV 47. A prova final para se demonstrar tal conclusão encontra-se no fato de que o modo pelo qual os advogados cobram seus honorários convencionais está regulado apenas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994: ‘se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’. Ao contrário do crédito decorrente da sucumbência, baseado na reparação da parte vencedora por ser compelida a litigar, a execução dos honorários convencionais é promovida contra particular, decorrente do negócio jurídico livremente entabulado por advogado e seu cliente. Não existe base constitucional que a regule. Ademais, nenhuma das referências da SV 47 cuidou do tema; todas solucionam controvérsias relativas a honorários sucumbenciais, de modo que sua força vinculativa não pode ser estendida a questões supostamente implícitas nos debates. Procedimento dessa natureza atentaria contra a natureza e o escopo dessa espécie de deliberação judicial, que se baseia na reiteração de julgados, a ponto de se obter algum tipo de consenso no STF quanto à matéria (doc.13, fls. 2/4)’” (DJe de 18/12/15, grifei). 



    No caso dos autos, o reclamante juntou a petição pela qual solicitou o destaque dos honorários, da qual extrai-se:



    “Diante dos inúmeros bloqueios judiciais que recaem sob a empresa Exequente, o ora signatário, na condição de advogado inscrito na OAB/SP foi regularmente contratado pela primeira Exequente Viatel – Construções e Comércio LTDA, para propor a presente ação judicial. Mencionada contratação se deu através de formalização, cujos termos integram o competente ‘Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com Cláusula Ad Exitum’. 



    Por evidente que, o êxito da demanda e reconhecimento do direito de recebimento de valores em nome da empresa Exequente, é fruto do trabalho desempenhado pelo signatário, sendo justo, portanto, que os honorários de contratação no percentual 30% (trinta por cento) sobre a verba devida à Exequente sejam retidos em favor do patrono da causa, bem como o do arbitramento de honorários de sucumbência em favor deste, eis que cumuláveis entre si. 



    A retenção pretendida sobre o montante do que lhe cabe por força de honorários contratuais é permitida, na medida em que se faz juntada do contrato celebrado com a então Autora, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994.” (e-doc. 11, p. 160).



    Indeferida, em um primeiro momento, a pretensão do ora reclamante, foi interposto agravo de instrumento, resolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no seguinte sentido:



    “PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PRETENSÃO VOLTADA À RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, LIVRANDO-OS DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PERANTE O QUAL A CONSTRIÇÃO DEVA SER EFETIVADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 11, p. 197).



    Devidamente notificada da decisão do TJSP, a autoridade reclamada proferiu a decisão objeto desta reclamação, na qual afirma: 



    “2 Depreende-se da análise dos autos, que o procurador da exequente Viatel pleiteou a reserva dos seus honorários, conforme fls. 159/165. Em que pesem suas alegações, cumpre salientar que não é possível o acolhimento da sua pretensão; pois o contrato de honorários contratuais (fls. 162/165) foi apresentado em momento posterior à requisição de penhora no rosto dos Autos (fls. 139/142). Dessa forma, o respectivo crédito deverá ser pleiteado em via própria, cabendo, ainda, a percepção de eventual crédito excedente. 



    Em mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência:



    (...)



    Assim sendo e diante da já indisponibilidade do valor penhorado no rosto dos autos (fl. 149), indefiro o pedido de reserva de honorários contratuais.” (e-doc. 11, p. 213-214).



    Com efeito, não obstante tenha o reclamante afirmado ter pedido destaque também dos honorários sucumbenciais, do teor da decisão reclamada é possível depreender que o pedido efetivamente analisado pelo juízo reclamado não se refere a valor de honorários eventualmente arbitrado por decisão judicial em face do Município de Riversul, mas sim a honorários contratuais, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente